Tribunal: TJSP
Processo: 1003958-58.2021.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
Direito de vizinhança. Tutela antecipada antecedente. Imóvel do autor vizinho a bar de propriedade da ré. Desrespeito aos direitos de vizinhança. Danos morais em razão de suposto conflito ocorrido com frequentadores do local. Assinatura de TAC com o Ministério Público, do qual decorrera a cessação de ruídos em dias de apresentações musicais. Exclusão do pedido, conforme réplica apresentada pelo

Ementa:
Direito de vizinhança. Tutela antecipada antecedente. Imóvel do autor vizinho a bar de propriedade da ré. Desrespeito aos direitos de vizinhança. Danos morais em razão de suposto conflito ocorrido com frequentadores do local. Assinatura de TAC com o Ministério Público, do qual decorrera a cessação de ruídos em dias de apresentações musicais. Exclusão do pedido, conforme réplica apresentada pelo autor. Ausência de provas quanto às alegações de emanação de fumaça e resquício de gorduras em razão da inexistência de chaminés ou coifas no local. Estabelecimento que opera com licença da vigilância sanitária. Autor que não comprovara, outrossim, a ocorrência do conflito e dos alegados insultos que recebera em via pública. Questão que desborda da alçada de deveres da apelada, na qualidade de proprietária do bar. Apelante que não se desincumbira do ônus de provar suas alegações (art. 373, I, do CPC). Improcedência mantida. Recurso desprovido.